Tribunal: STF
Processo: RMS 40569
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 26.094/DF, que ostenta a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE DE ATO DESCISÓRIO E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. DESOBEDIÊCIA DA ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE APENAS UMA PUNIÇÃO DE PRISÃO. SEGUNDA PENALIDADE IMPOSTA APENAS PARA FINS DE REGISTRO NO ASSENTAMENTO DO MILITAR E REFLEXOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA INDICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AMPLO ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora Agravante contra supostos atos ilegais do Comandante da Aeronáutica e dos Membros do Conselho de Justificação, instaurado pela Portaria n. R-6/GC1, de 27/1/2020. 



    2. Noticiam os autos que no MS n. 1019759-83.2019.4.01.3400, impetrado perante a 17 ª Vara Cível da SJ/DF, o Juízo de 1º Grau concedeu parcialmente a segurança, para declarar a nulidade do ato decisório manifestado no Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar – FATD n. 1/4GAB/2019, determinando a reabertura da fase instrutória do procedimento administrativo. Ainda, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão de efeitos funcionais, financeiros e disciplinares decorrentes da condenação do impetrante no bojo do FATD n. 1/4GAB/2019. 



    3. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, ao dar cumprimento à referida decisão judicial, o Conselho de Justificação determinou a anulação da punição de seis dias de prisão, aplicada ao militar, ora impetrante, assim como a reabertura da fase instrutória do processo, com a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do justificante. Colho, ainda, que "em 10/10/2019, após cumprida metade da punição imposta, ou seja, 03 (três) dos 06 (seis) dias, o Chefe do EMAER relevou o cumprimento do restante da punição disciplinar, nos termos do art. 51 do RADEr (fl. 76 do PATD)". 



    4. Após o término do processo administrativo disciplinar, foi aplicada, novamente, a penalidade de seis dias de prisão; entretanto, "a decisão administrativa foi clara ao determinar, expressamente, que a aplicação da punição dar-se- ia apenas para efeitos de registro nos assentamentos do militar, não havendo que se falar em efeitos executórios". 



    5. No caso, não se verifica a alegada desobediência da ordem judicial proferida pelo Juízo da 17ª Vara da SJDF, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019759-83.2019.4.01.3400, uma vez que o Conselho de Justificação determinou a anulação da punição de seis dias de prisão, aplicada ao militar, ora impetrante, assim como a reabertura da fase instrutória do processo, com a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do justificante. 



    6. Hipótese em que não prospera a alegação de exíguo tempo para preparação da defesa, pois, anteriormente anulado o processo administrativo, houve o reinício da fase instrutória e proferido despacho pelo Conselho de Justificação deferindo prazo de 5 (cinco) dias formulado na defesa prévia para manifestação, além de que "terá o justificante novo prazo para apresentação complementar da defesa". Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa. 



    7. No que se refere à incompetência do Conselho de Justificação para julgar o impetrante por ter atuado "como órgão acusatório, arrolando testemunhas", nos termos da legislação de regência - art. 8º da Lei n. 5.836/72 e Instrução do Comando da Aeronáutica n. 111-5/2009 -, não há vedação expressa ou limitação na indicação das testemunhas da acusação e da defesa, sendo lícito ao Conselho de Justificação "reperguntar ao justificante e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos". 



    8. Na espécie, não restou devidamente comprovada pelo impetrante, por meio de prova pré-constituída, a alegada imparcialidade dos membros do Conselho de Justificação a inquinar de nulidade a condução do processo administrativo que culminou na penalidade aplicada ao impetrante. De fato, "em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (MS n. 22.750 /DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). 



    9. In casu, os efeitos da decisão proferida pelo Conselho de Justificação deram-se, tão somente, para fins de registro no assentamento do militar e reflexos administrativos decorrentes, em razão de o impetrante já ter cumprido a punição de prisão (3 dias), posteriormente anulada por decisão judicial. Em razão disso, não se evidencia a alegada ocorrência de bis in idem , porquanto houve o cumprimento apenas uma vez da pena de prisão, motivo pelo qual não prospera a alegação de que o impetrante está sendo processado e punido pelos mesmos fatos, já que o processo administrativo fora anteriormente anulado pelo Juízo da 17ª Vara da SJDF, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019759-83.2019.4.01.3400. 



    10. Agravo interno desprovido. (doc. 84)



    Neste recurso, o recorrente alega que o acórdão “repetiu a confusão de cognição entre os dois procedimentos”, isto é, entre Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) e Conselho Justificação (doc. 91, p. 4). Aduz que o writ questiona exclusivamente o Conselho de Justificação, nomeado pelo Comandante da Aeronáutica.



    Reitera a existência de bis in idem, pois “os fatos apurados e punidos na FATD foram novamente apurados e punidos no bojo do CJ” (doc. 91, p. 8). Afirma que a duplicidade diz respeito à apuração administrativa e não à pena imposta, tendo o acórdão recorrido confundido os procedimentos:



    18. Já o trecho em vermelho: não é duplo cumprimento de pena como compreendido pelo juízo a quo, mas sim o fato ocorrido no Clube Naval – DF, o qual foi processado no âmbito da FATD gerando a prisão do impetrante. Este mesmo fato foi novamente processado pelo Conselho de Justificação (que inclusive arrolou testemunhas sobre o fato), implicando na reserva remunerada ex-officio do impetrante, conforme artigo 98, inciso VII da Lei nº 6.880. (doc. 91, p. 13)



    Aduz que a Portaria deflagradora do Conselho de Justificação, datada de janeiro de 2019, só poderia retroagir até a data-limite de 27 de janeiro de 2013, na forma do art. 18 da Lei n. 5.836/72. Contudo, fatos anteriores àquela data teriam composto o libelo acusatório. Replica o argumento contido no agravo interno interposto no STJ.



    Quanto à suposta nulidade por arrolamento de testemunhas pelos membros do Conselho de Justificação, reproduz a mesma argumentação expendida na inicial e no agravo interno interposto no STJ, sem impugnação específica do acórdão recorrido:



    36. Sem qualquer sombra de dúvida: a leitura atenta comprova que os membros do CJ passaram a arrolar testemunhas, sem que haja qualquer previsão legal para tanto. A Lei nº 5.836/72 NÃO permite, não autoriza, nem faculta ao CJ a prática de tal ato. O diploma legal apenas prevê que o Conselho possa reperguntar às testemunhas arroladas pelo Justificante, jamais substituí-las ou suplementá-las com testemunhas próprias. (doc. 91, p. 17)



    Requer, ao fim:



    43. Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Ordinário seja conhecido e provido para:



    a) Declarar a NULIDADE do Conselho de Justificação instituído pela Portaria nº R6/GC1, de 27 de janeiro de 2020, em razão dos vícios insanáveis e ilegalidades apontados na inicial, com fundamento nos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da CF/88; arts. 8º, 9º, § 2º, 12 e 18 da Lei nº 5.836/72; art. 37 do CPPM (Decreto-Lei nº 1.002/69); e art. 22, § 4º, da Lei nº 9.784/99; 



    b) Reconhecida a nulidade, determinar ao Comandante da Aeronáutica a designação de novos membros para o Conselho de Justificação, com a exclusão dos fatos anteriores a 27 de janeiro de 2014, em estrita observância à prescrição fixada no art. 18 da Lei nº 5.836/72; 



    c) Caso não acolhido o pedido da alínea “a”: 



    i. declarar a NULIDADE dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos membros do CJ (Frederico de Faria Pereira e Kleber de Oliveira Coelho), determinando sua retirada, exclusão e desentranhamento definitivo dos autos, por manifesta violação aos arts. 8º e 12 da Lei nº 5.836/72, em interpretação sistemática com o art. 37 do CPPM; 



    ii. Determinar às Autoridades Coatoras que se abstenham de processar o impetrante pelo mesmo objeto da FATD nº 1/4GAB/2019, sob pena de bis in idem, em ofensa ao art. 5º, XXXIX, CF/88; 



    iii. Determinar a retirada, exclusão e desentranhamento definitivo dos fatos anteriores a 27.01.2014 do Libelo Acusatório, em fiel cumprimento ao prazo prescricional do art. 18 da Lei nº 5.836/72. (Doc. 91, p. 20-21)



    A União apresentou contrarrazões ao recurso e reproduziu os fundamentos adotados no acórdão recorrido (doc. 107).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De início, verifico que o recorrente não impugna todos os fundamentos adotados no acórdão recorrido. 



    Com efeito, a primeira tese ventilada na inicial deste writ diz respeito à alegada desobediência de decisão do juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferida nos autos do MS n. 1019759-83.2019.4.01.3400. Neste ponto, o acórdão rejeitou a alegação, com sólidos fundamentos que não foram atacados no recurso:



    Nesse contexto, conforme consignado na decisão agravada, não se verifica a alegada desobediência da ordem judicial proferida pelo Juízo da 17ª Vara da SJDF, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019759-83.2019.4.01.3400, uma vez que o Conselho de Justificação determinou a anulação da punição de seis dias de prisão, aplicada ao militar, ora impetrante, assim como a reabertura da fase instrutória do processo, com a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do justificante. Ora, tendo sido anulado o processo administrativo, reiniciando a fase instrutória, não merece prosperar a alegação de exíguo tempo para preparação da defesa. Com efeito, colho do despacho proferido pelo Conselho de Justificação que o pedido de intimação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias formulado na defesa prévia (fl. 207) foi deferido, além de que "terá o justificante novo prazo para apresentação complementar da defesa" (fl. 216). Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. (doc. 84, p. 5)



    Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, “é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atada em recurso ordinário em mandado de segurança”, sob pena de não conhecimento do recurso (RMS 38905 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/3/2023). No mesmo sentido: RMS 38.441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/8/2022; RMS 40.272/DF, da minha relatoria, DJe 28/4/2025.



    Para além disso, de fato, não assiste razão ao recorrente nas teses suscitadas na inicial.



    A bem da verdade, o impetrante atribui indevido alcance à decisão judicial proferida no MS n. 1019759-83.2019.4.01.3400 para justificar bis in idem no processamento realizado pelo Conselho de Justificação. Contudo, o provimento jurisdicional concedido naquele feito tão somente determinou a (i) reabertura da fase instrutória do FATD para exercício de defesa e (ii) assegurou, em caráter liminar, a suspensão de eventuais efeitos funcionais da condenação antes fixada no procedimento, até que, evidentemente, fosse editada nova decisão administrativa.



    Nos termos informados pela autoridade impetrada, “o Conselho de justificação foi instaurado em 27 de janeiro de 2020, conforme nomeação dos seus membros a partir da Portara n 9 R-6/GC1, após, portanto, da própria anulação da fase instrutória do FATD e do seu NOVO julgamento” (doc. 54, p. 12). Logo, inexiste qualquer descumprimento de decisão judicial, considerando os exatos limites do seu dispositivo.



    A alegação de bis in idem também improcede. Em síntese, o recorrente pretende que o fato apurado no FATD não seja considerado na análise do Conselho de Justificação. No entanto, não há fundamento jurídico que ampare a tese.



    O Conselho de Justificação é procedimento disciplinado pela Lei n. 5.836/1972 e destinado a julgar a incapacidade do oficial das Forças Armadas para permanecer na ativa. Além disso, destina-se a examinar o militar julgado inabilitado para ingresso em Quadro de Acesso e em consequente promoção. Em outras palavras, nessa hipótese, trata-se de procedimento por meio do qual se decide sobre a capacidade ou não de ser o oficial promovido e prosseguir na carreira.



    No caso vertente, o Conselho de Justificação foi nomeado para julgamento do impetrante, considerado como incurso no art. 2º, II, da Lei n. 5.836/1972 (não habilitado para o acesso, em caráter provisório, no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha). O Conselho examinou os fatos relevantes relacionados à vida militar do impetrante e considerou a ocorrência apurada no FATD, qual seja: envolver-se em uma briga no Clube Naval, após partida de tênis, tendo ameaçado um civil e fingido estar armado, compelindo-o a se desculpar, diante de todos os presentes.



    Cito, pela clareza da explicação, trecho do Relatório do Conselho de Justificação:



    Lado outro, o militar foi julgado para promoção ao Posto de Tenente-Coronel, promoção esta que exige o cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais das Forças armadas, notadamente: 



    "Art 15. Para o ingresso em Quadro de Acesso é necessário que o oficial satisfaça os seguintes requisitos essenciais, estabelecidos para cada posto: a) Condição de acesso: I) interstício; II) aptidão física; e III) as peculiares a cada posto dos diferentes Corpos, Quadros, Serviços; b) Conceito profissional; e c) Conceito moral." 



    Ao ser julgado, em duas instâncias, por Comissão composta de oficiais-generais da Força Aérea Brasileira, o Major Intendente Emílio Kerber Filho foi considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório. 



    Tão logo essa decisão é tornada, é comunicado o Gabinete do Comandante da Aeronáutica, para que seja instaurado o Conselho de Justificação, também em cumprimento à Lei 5.821, de 10 de novembro de 1972, que estabelece que: 



    "Art 35. O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e Lista de Escolha quando: (...) b) for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do Almirantado, do Alto Comando ou da Comissão de Promoções, por, presumivelmente, ser incapaz de atender a quaisquer dos requisitos estabelecidos nas alíneas "b" e “c” do caput do art. 15 desta Lei; 



    § 1° O oficial que incidir na letra b deste artigo, será submetido a Conselho de Justificação "ex officio". 



    (...)



    Da breve exposição acima, espera-se ter deixado clara a total diferença entre os procedimentos de Apuração de Transgressão Disciplinar, instaurado diante da comunicação de possível transgressão disciplinar, prevista no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAer) -- Decreto n° 76.322/75, com a finalidade de apurar e aplicar punição disciplinar ao militar transgressor; e o Conselho de Justificação, destinado, dentre outras hipóteses, a avaliar se o militar tem ou não condições de prosseguir na carreira, galgando postos mais altos no oficialato. 



    A peça inicial do Conselho de Justificação chama-se libelo acusatório, disciplinado no artigo 9º, da Lei 5.836/72 e ora acostado aos autos. 



    "Art. 9º Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados." 



    Da análise do libelo acusatório do Conselho de Justificação a que está submetido o impetrante, fica evidente que a grave briga ocorrida no Clube Naval em junho de 2019 obviamente consta do libelo, por ser conduta que contribui para análise do Comandante da Aeronáutica sobre a capacidade de ser o oficial promovido ao posto de Tenente-Coronel. 



    Contudo, este não foi o único fato apontado no libelo acusatório, ao contrário, basta analisar a cópia da peça inaugural juntada aos autos para concluir que, após extensa análise de toda a carreira funcional do militar, foram identificados tantos outros fatos que levaram a Comissão de Promoção de Oficiais a concluir por sua incapacidade de ser promovido ao posto de tenente-Coronel. 



    Assim, de modo algum se pode dizer que o militar está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Pois, como esclarecido, a finalidade do Conselho não é a de aplicar punição disciplinar pelos fatos, o que fora analisado no procedimento administrativo competente - PATD, mas sim analisar, conjuntamente com os demais fatos apontados no libelo acusatório, se o militar tem ou não condições de prosseguir na carreira, galgando postos mais altos no oficialato. (doc. 55, p. 18 - grifei)



    Inexiste, portanto, bis in idem na análise realizada pelo Conselho de Justificação do fato apurado no FATD, pois o julgamento naquele procedimento destina-se a fim de diverso da sanção por transgressão disciplinar (Decreto n. 76.322/1975) e pressupõe a análise do histórico do militar, como bem pontuou a autoridade administrativa nestes autos: 



    24. Como dito alhures, o Conselho de justificação visa julgar a capacidade, ou incapacidade, do oficial das Forças Armadas para permanecer na ativa ou na inatividade e, ao mesmo tempo, propiciar-lhe condições para que se justifique. Assim, em tal Conselho é feita a análise de todo o histórico do militar, priorizando-se. de certo, os fatos meritórios e demeritórios mais relevantes ocorridos, a fim de averiguar se o oficial tem ou não condições de permanecer na atividade, ou na inatividade das Forças Armadas. 



    25. Não há como se pensar na realização de um Conselho de justificação, sem inserir em suas diligências a necessária comprobação da ocorrência de fatos relevantes na vida do justificante. (doc. 54, p. 5)



    Não bastasse isso, a alegação, ainda que procedesse, seria insuficiente para amparar a nulidade almejada pelo recorrente. Isso porque, para formação do convencimento, o Conselho de Justificação não partiu apenas da conduta indicada no FATD, mas analisou tantos outros fatos que levaram-no a concluir pela incapacidade do impetrante, que vão desde condenação por violência doméstica a baixo desempenho profissional, entre outras anotações (doc. 55, p. 5).



    Com relação à prescrição, a tese veiculada no recurso também parte de má compreensão do objeto do Conselho de Justificação, que, como visto, possui como premissa examinar o histórico militar do impetrante, uma vez considerado inabilitado para ingresso em quadro de acesso ou lista de escolha.



    Quanto à alegação de nulidade por arrolamento de testemunhas pelo Conselho, o recurso apenas reproduz as alegações contidas na inicial, sem realizar impugnação específica e cotejo com os fundamentos adotados pelo STJ, os quais são suficientes para manutenção do julgado, em especial considerando os argumentos também apresentados pela autoridade administrativa (doc. 55, p. 19). 



    Dessa forma, não só improcedem as teses suscitadas na inicial, como o recurso deixa de impugnar adequadamente o acórdão recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.



    Posto isso, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator